Tribunal: TJBA
Processo: 0804152-75.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0804152-75.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENAILDE BISPO DOS DANTOS Advogado(s): JANAINA DE JESUS FREITAS, RAFAEL SANTOS LEITE APELADO: GILDETE MACENA PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL C/C FIXAÇÃO DE ALUGUEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DIREITO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. CESSÃO DE DIREITOS PESSOAIS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. IMISSÃO NA POSSE. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - O compromisso de compra e venda gera direitos de natureza obrigacional, e não real, razão pela qual a cessão dos direitos dele decorrentes independe de outorga uxória, nos termos do art. 1.647, inciso I, do Código Civil, que se aplica exclusivamente às hipóteses de alienação ou oneração de bens imóveis pertencentes ao patrimônio conjugal, hipótese não verificada nos presentes autos. II - A adquirente que celebra escritura pública de compra e venda diretamente com a empresa titular do domínio do imóvel, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, tem seu direito de propriedade plenamente assegurado pelo registro público, sendo inobstável por compromisso anterior de natureza meramente pessoal, não registrado e, portanto, sem eficácia real oponível a terceiros de boa-fé. III - Comprovada a propriedade da autora por título registrado e demonstrada a ocupação indevida do imóvel pelos réus, são plenamente cabíveis a imissão na posse e a condenação solidária ao pagamento de aluguéis pelo período de fruição ilegítima do bem alheio. IV - O mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos. V - Nega-se provimento ao apelo. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0804152-75.2015.8.05.0274, em que são partes, como Apelante RENAILDE BISPO DOS SANTOS e, como Apelada, GILDETE MACENA PINHEIRO DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora